Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE COMODATO, FRAUDE DOCUMENTAL, CADEIA POSSESSÓRIA, POSSE LONGEVA E “GRILAGEM”. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por DEANE SOARES DE SOUSA contra acórdão unânime da 5a Turma Cível que conheceu e negou provimento à apelação da própria embargante, mantendo a sentença de procedência do pedido de reintegração de posse formulado por LUCIO MOREIRA DOS SANTOS. A embargante aponta omissão quanto: (i) à inexistência de comodato; (ii) a suposta fraude documental e irregularidade da cadeia possessória; (iii) à posse de longa data e alegada “invasão” do imóvel; e (iv) ao alegado envolvimento do irmão do embargado em “grilagens”. O embargado rebate os vícios, sustenta caráter protelatório e pede multa (art. 1.026, § 2o, CPC) e condenação por má-fé (art. 81, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) quanto aos pontos suscitados; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2o) e de penalidade por litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito já enfrentado, conforme jurisprudência desta Turma.
4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a natureza da posse e do comodato verbal por prazo indeterminado, a constituição em mora por notificação extrajudicial e o consequente esbulho, com fundamento nos arts. 560 e 561 do CPC e 1.196, 1.197, 1.210, § 2o, e 582 do CC, afastando a tese de inexistência de comodato e de posse apta a convalescer pelo tempo.
5. A alegação de fraude documental e irregularidade da cadeia possessória foi examinada: o acórdão destacou a documentação juntada pelo embargado (cessões e escrituras) comprovando direitos hereditários, e registrou a ausência de prova idônea em sentido contrário.
6. As assertivas de “invasão” do imóvel e de “grilagem” por terceiro foram rejeitadas por irrelevância ao deslinde possessório (melhor posse) e por falta de comprovação, inclusive com referência de que o processo citado envolvia homônimo.
7. Não configurados vícios do art. 1.022 do CPC, pois o julgado apresentou fundamentação completa e coerente, inclusive à luz do dever de motivação e do contraditório (CPC, art. 489, § 1o, IV; arts. 9o e 10; CF, art. 93, IX; art. 5o, XXXV e LV).
8. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios e de penalidade por litigância de má-fé, por ausência de dolo específico (CPC, art. 80), conforme orientação do STJ de que a má-fé exige comprovação do intento de obstrução do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito já decidido.”; “2. O acórdão que enfrenta a caracterização do comodato verbal por prazo indeterminado, a constituição em mora por notificação e o esbulho possessório não padece de omissão quanto às teses de inexistência de comodato, fraude documental, posse longeva e suposta “grilagem”.”; “3. A aplicação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC e de penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual (CPC, art. 80), não configurado.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 80, 81, 494, I, 489, § 1o, IV, 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.197, 1.210, § 2o, e 582; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1832394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025.